Tribunal: TJES
Processo: 0000377-17.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-17.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GAIHERK APARECIDA SANTANA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA EM CONTEXTO DE EMPREGO PARA O TRÁFICO. REGIME FECHADO. QUANTUM DE PENA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou os réus por tráfico e associação para o tráfico, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (arts. 33, caput, 35 e 40, IV, da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da pena pelo emprego de arma de fogo; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado; (iv) analisar o pedido de recorrer em liberdade, e (v) avaliar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico encontra respaldo em provas robustas, como o boletim de ocorrência, laudos periciais, e, principalmente, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, cujas declarações foram coerentes, detalhadas e corroboradas por demais elementos dos autos, como a apreensão de arma de fogo, grande quantidade de drogas fracionadas, munições e caderno de anotações relativas à comercialização.

2. A jurisprudência do STJ reconhece a aptidão dos depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, como base válida para a condenação, especialmente na ausência de provas que apontem parcialidade.

3. A caracterização da associação para o tráfico está evidenciada na atuação conjunta, duradoura e estável dos réus, apontados como líderes locais do tráfico e vinculados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), o que ultrapassa o mero concurso eventual de agentes.

4. A dosimetria foi fundamentada de forma adequada, com a negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da natureza e quantidade das drogas, justificando o afastamento das penas mínimas. O valor das penas fixadas está dentro dos parâmetros legais e em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, é cabível diante da utilização da arma de fogo para garantir a atividade ilícita, não sendo necessário seu uso ostensivo, bastando sua destinação para proteção do tráfico.

6. O regime inicial fechado está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando as penas superiores a 8 anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. O pedido de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, pois não houve alteração fática relevante, e os réus permaneceram presos durante todo o processo, o que justifica a manutenção da prisão preventiva após a condenação.

8. A pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO: Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "a"; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000377-17.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GAIHERK APARECIDA SANTANA DA SILVA, DIOGO RODRIGO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas por
GAIHERK APARECIDO SANTANA DA SILVA
e
DIOGO RODRIGO DE JESUS,
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Id. 13518100), que os condenou pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33, caput, e 35, c/c 40, inc. IV, todos da Lei 11.343/06).

Para o apelante DIOGO foi fixada a pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e 1.880 (mil, oitocentos e oitenta) dias-multa, ao passo que, o recorrente, GAIHERK, foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.055 (dois mil e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão mínima.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que as autoridades policiais tomaram conhecimento de que havia mandados de prisão em aberto em desfavor dos apelantes, em razão da prática de crimes anteriores.

Apurou-se que os réus poderiam ser encontrados na Av. Luiz Cariacica dos Santos, bairro Barra do Riacho, município de Aracruz/ES, motivo pelo qual foi iniciada a vigilância da residência indicada, com auxílio de drones e informantes.

Realizado o cerco, DIOGO percebeu a presença policial e tentou empreender fuga, acessando imóveis vizinhos por meio da escalada de telhados e muros, todavia, foi capturado ao alcançar a via pública.

Já GAIHERK, sem opções de escape, autorizou a entrada dos policiais e, questionado sobre a existência de material ilícito no local, informou que, no guarda-roupa do corréu havia uma arma de fogo.

Durante a busca, foi apreendida 01 (uma) pistola 9 mm, com numeração raspada, carregada com 18 (dezoito) cartuchos
;
02 (dois) carregadores extras
;
50 (cinquenta) munições 9 mm
;
553 (quinhentos e cinquenta e três) pedras de crack, totalizando 446,2 gramas
;
08 (oito) unidades de haxixe, pesando 05 gramas
;
a quantia de R$ 1.140 (mil, cento e quatorze reais)
,
e 01 (um) caderno contendo anotações sobre o comércio de drogas.

Os réus, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, negaram exercer o comércio de drogas. O recorrente DIOGO, entretanto, confirmou ter guardado a arma de fogo e as drogas em troca da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id. 13518050 e link Id. 13518095).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta, inicialmente, que não há provas hábeis a demonstrar que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização, tampouco que os réus estavam associados de forma estável e duradoura para a prática do tráfico de entorpecentes, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Quanto ao tráfico, a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 55215860; autos de apreensão e constatação (Id. 13518050), laudo químico toxicológico (Id. 13518060), e laudos de exame de arma de fogo e material (Ids. 13518078 e 13518097).

Já a
autoria,
restou demonstrada pelas declarações dos responsáveis pela prisão em flagrante, PC Hyago Norberto Rodrigues Leite e PC Olavo Loureiro Coutinho.

Os policiais afirmaram, de forma uníssona, que investigações preliminares revelaram que a residência ocupada pelos apelantes estava sendo usada como ponto de venda de entorpecentes, destacando que os réus possuíam conhecido envolvimento com o tráfico, sendo apontados pela comunidade como líderes da atividade, naquela região (Id. 13518050 e link 13518095).

Tais declarações, somadas à apreensão de arma de fogo e considerável quantidade de munições e drogas, preparadas para a venda a varejo; e à tentativa de evasão do acusado DIEGO, ao perceber a presença policial
[1]
, induzem à certeza da prática criminosa, em especial, considerando a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do STJ, sobre o valor do depoimento dos policiais em Juízo.

Nesse sentido:

“(...) 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. (...) Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 13/8/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 19/8/2024).

Importa ressaltar que cabia à defesa o ônus de demonstrar a parcialidade das declarações dos agentes, e consequente imprestabilidade da prova, o que não se verificou.

Desse modo, quanto ao tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição, em especial, porque o tipo é de ação múltipla, que independe da flagrância da venda, bastando a prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, dentre eles, as condutas de "adquirir", “ter em depósito" e "guardar” drogas, como se observou nestes autos.

O crime associativo também está demonstrado por contundente acervo probatório.

A sentença destacou os depoimentos dos policiais, apontando que os réus eram conhecidos na comunidade como líderes do tráfico, parceiros e membros do grupo criminoso Terceiro Comando Puro (TCP), e que estavam envolvidos em ações coordenadas de criminalidade, com o objetivo de manter e expandir a citada atividade ilícita na região.

Tais declarações foram corroboradas pelas circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante, precedida de denúncias sobre a localização de ponto de tráfico na localidade; e bem ainda, pela considerável apreensão de drogas, arma de fogo, munições e caderno contendo anotações relativas ao comércio de entorpecentes, conjunto de provas que excede o reconhecimento de mero concurso de agentes, e é suficiente ao reconhecimento da existência de associação estável, permanente e durável, características do art. 35 da Lei 11.343/06.

Pelo exposto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tampouco absolvição por ausência de provas.

No tocante à dosimetria,
a defesa sustenta que o Magistrado negativou, de forma desproporcional e infundada, as circunstâncias judiciais, e requer a redução das penas-bases para os mínimos legais.

Cabe salientar que a dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, sendo atrelada às particularidades fáticas do caso e condições subjetivas dos agentes, elementos que, consoante entendimento das Cortes Superiores, só podem ser revistos em situações de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

No caso, constaram como desfavoráveis os vetores relativos à conduta social, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, o que resultou na exasperação das basilares, fixadas em patamares idênticos, para ambos os réus, em 09 (nove) anos para o tráfico; e 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias, para a associação.

Relativamente à conduta social, consignou a sentença ter sido demonstrado que os acusados eram integrantes de facção criminosa, apontados como líderes no tráfico de drogas, o que ocasionava o temor da população.

Tais fatos revelaram, de forma concreta, prática social inadequada, que não se confunde com o histórico criminal dos flagranteados, e que, segundo a orientação jurisprudencial, é fundamento idôneo à negativação da vetorial.

Cito semelhante precedente do STJ:

"A conduta social do réu é avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos etc. Nota-se que não há uma delimitação mínima do campo de análise - pode ser pequena como o núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. O fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social." (STJ. REsp 1.901.105/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021).

A valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes também foi concretamente motivada, pois o montante, somado à nocividade das substâncias (553 porções de crack e 08 de haxixe), justifica o aumento da pena-base.

Já o quantitativo de majoração adotado pelo Magistrado se mostrou suficiente à reprovação e prevenção dos crimes, em especial, se considerada a presença de 02 (duas) circunstâncias negativas (conduta social, natureza e quantidade); o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis aos delitos (05 a 15 anos para o tráfico, e 3 a 10 para a associação), e o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ
[2].

De forma semelhante, no tocante às penas de multa (500 a 1.500 para o tráfico, e 700 a 1200 para a associação), verifiquei que o Juiz de Direito estabeleceu quantidades proporcionais às penas privativas de liberdade, não havendo reparo a ser feito.

Vale consignar, ademais, que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu, no caso.

Avançando, quanto à majorante do inc. IV, do art. 40, da Lei 11.343/06, relativa ao emprego de arma de fogo para a prática dos crimes de tráfico e associação, a jurisprudência do C. STJ firmou o entendimento de que não se exige o flagrante do uso ostensivo.

Basta que a arma, no momento da apreensão, esteja sendo usada para viabilizar a prática dos crimes, para a incidência do aumento das penas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de armas, acessórios e munições, pelos delitos da Lei de Drogas.

E a apreciação da moldura fática tratada demonstrou que os armamentos se destinavam a garantir o sucesso da mercancia e associação, sobretudo diante da prova oral produzida e apreensão conjunta de expressivas quantidades de drogas e munições, e a inexistência de provas a apontar em sentido diverso.

Assim, inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no inc. IV, do art. 40, da Lei 11.343/2006.

Também não prospera o pleito de abrandamento do regime prisional, pois o quantitativo de pena fixada, superior a 08 (oito) anos de reclusão, para cada um dos recorrentes; aliado à presença de circunstâncias judiciais negativamente valoradas, atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do fechado.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não merece provimento, uma vez que a orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável a soltura após a condenação.

Na mesma direção: STJ. AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 15/5/2023, T5, DJe 17/5/2023.

Por fim, com relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita, alinho-me ao entendimento consolidado no STJ e neste Tribunasl de Justiça, de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Desse modo, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13694439), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ - AREsp: 2581276 SP 2024/0071216-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 8/4/2025, T5 - QUINTA TURMA, DJEN 28/4/2025.

[2] STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 27/6/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 3/7/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.